Tribunal: STF
Processo: ARE 1590956
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Competência da Justiça estadual. Curso não reconhecido pelo MEC. Dano material e moral. Inaplicabilidade do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral. Reexame de fatos e provas. Negativa de provimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. No acórdão, manteve-se a condenação de instituição de ensino por danos materiais e morais a consumidora, devido à oferta de curso de complementação pedagógica não reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o que resultou na eliminação da consumidora de um certame público.
2. A instituição recorrente alegou a incompetência absoluta da Justiça estadual, argumentando que a pretensão envolveria interesse da União, por discutir a validade de certificado de curso superior e, portanto, deveria ser apreciada pela Justiça Federal, conforme o Tema nº  1.154 do ementário da Repercussão Geral. Requereu a anulação do acórdão e a remessa dos autos à Justiça Federal.
3. O Tribunal de origem rejeitou a preliminar de incompetência, entendendo que a controvérsia não se referia à expedição ou validade do certificado, mas à omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC. O recurso extraordinário não foi admitido na origem com base nos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4.  A questão em discussão consiste em saber se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Federal, em razão de suposto interesse da União e da aplicabilidade do Tema RG nº 1.154, ou se a Justiça estadual é competente para julgar a ação indenizatória baseada na omissão da instituição de ensino.
III. Razões de decidir
5. A pretensão autoral não está relacionada à expedição ou reconhecimento do curso de complementação pedagógica nem à atuação da Administração Pública na eliminação da autora do certame. A irresignação está fundamentada na omissão da instituição de ensino em informar sobre a ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que causou a eliminação da consumidora do processo seletivo e a necessidade de realizar um novo curso.
6. A situação em análise não guarda similitude com o Tema RG nº 1.154, que trata da competência da Justiça Federal para julgar causas sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que a pretensão se limite à indenização. No presente caso, não se discute a anulação ou nulidade de diploma.
7. A conclusão diversa daquela firmada pelo Tribunal de origem, de que a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino, demandaria o reexame do quadro fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
8. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154 não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, pois a análise da matéria exige a reavaliação dos fatos e provas dos autos.
9. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso ao qual se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, assim ementado:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL INDENIZATÓRIA - CONSUMIDOR - AÇÃO CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA EQUIVALENTE À LICENCIATURA NÃO RECONHECIDO PELO MEC - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL REJEITADA - CONSUMIDORA ELIMINADA DE CERTAME PARA PREENCHIMENTO DE VAGA DO CARGO DE PROFESSOR DE CIÊNCIAS SOCIAIS - AUTORA APROVADA EM 2º LUGAR - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CURSO EM SUBSTITUIÇÃO SÚMULA 595 DO STJ - LUCROS CESSANTES - VALORES REFERENTES AO SALÁRIO DA CATEGORIA DURANTE O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO - DANO MATERIAL - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO CURSO EM DECORRÊNCIA DA INUTILIDADE DO CERTIFICADO - DANO MORAL CONFIGURADO - ARBITRAMENTO EM CONSONANCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL - RECURSO IMPROVIDO.
1 - Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual:  Em que pese os argumentos da instituição recorrente, verifica-se que a pretensão autoral não está relacionada a expedição do  com documento de reconhecimento do curso de complementação pedagógica ou, tampouco, com a suposta arbitrariedade da Administração Pública em eliminar a autora/apelada do certame. Em verdade, a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino recorrente acerca da ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que culminou em sua eliminação do certame para concorrer a vaga de ‘Professor B - Biologia/Ciências’ e a necessidade de realizar novo curso em outra instituição de ensino. Preliminar rejeitada.
2 - Nos termos da Súmula n. 595 do Superior Tribunal de Justiça, ‘as instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação’. (SÚMULA 595, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)
3 - Embora a instituição apelante almeje a quebra do nexo de causalidade acerca dos danos experimentados pela autora, ora apelada, sustentando a possível conduta ilegal da Administração Pública, em momento algum comprovou que previamente informou a consumidora quanto à ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, ferindo o preceito do inc. II do art. 6° do CDC.
4 - A consumidora realizou o curso por entender a que desejada licenciatura plena era devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação, de maneira que a correta informação poderia ter conduzido a autora a realizar curso em outra faculdade, evitando-se os prejuízos que sofreu em decorrência da falta de informação. 
5 - Em que pese as alegações da recorrente de que os lucros cessantes foram calculados com base em benefícios ou interesses hipotéticos, verifica-se que o magistrado a quo considerou os rendimentos líquidos do exercício do magistério em designação temporária, de modo que o substrato do decisum é o valor do salário mensal da carreira e do tempo do contrato que a autora teria exercido quando foi aprovada no concurso e, posteriormente, eliminada em razão do certificado do curso. 
6 - Quanto à alegada ausência de garantia de que o valor utilizado como base permaneceria o mesmo ao longo do contrato, tem-se por bem rejeitar tal alegação em observância ao principio da irredutibilidade salarial. 
7 - A respeito da ausência de comprovação por parte da autora quanto à necessidade de se realizar nova complementação pedagógica, considera-se que tal necessidade é presumível em razão da completa inutilidade do certificado expedido pela apelante, na medida em que a autora o fez para que pudesse participar das seleções do cargo almejado, não tendo a ré demonstrado que, ao tempo da realização do novo curso, o certificado da autora estava amparado pelo reconhecimento do MEC.
8 - O arbitramento do dano moral no patamar de R$10.000,00 (dez mil reais) está em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme julgados anteriormente citados, revelando-se montante suficiente para compensar dano experimentado pela apelada, bem como suficiente ao caráter punitivo e pedagógico.
9 - Recurso improvido.” (e-doc. 20, p. 5-8; grifos no original).

2. Aos embargos de declaração opostos, foi negado provimento. Eis a ementa do julgado:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL - QUESTÃO DE ORDEM REJEITADA - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO. 
1 - Questão de ordem. Não há razões para remeter os autos à Justiça Federal, uma vez que a controvérsia aqui examinada em nada se assemelha aos precedentes apontados pelo embargante. Questão de ordem rejeitada. 
2 - Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão e/ou contradição, ou ainda para correção de erros materiais. 
3 - Da análise do acórdão proferido por esta C. Quarta Câmara Cível, não se verifica qualquer omissão ou contradição a ser sanada. Isso porque o decisum hostilizado entendeu pela incidência do Código de Defesa do Consumidor, concluindo pela violação ao direito de informação.
4 - In casu, caso a consumidora tivesse sido previamente informada quanto à ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, poderia ela ter optado pela realização do curso em outra instituição de ensino, evitando os prejuízos que sofreu em decorrência da ausência de informação. 
5 - Quanto às alegadas omissões, vale lembrar que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. 
6 - Descabe a análise quanto a responsabilidade do Estado do Espírito Santo, especialmente por incidir o Código de Defesa do Consumidor e ser plenamente verificável o liame entre a conduta omissiva da embargante e o dano sofrido pela embargada. 
7 - Se a embargante deseja se insurgir quanto as conclusões do acórdão proferido deve valer-se dos recursos adequados para tanto, pois a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes ou modificativos aos embargos de declaração advêm unicamente da presença dos vícios que ensejam sua interposição. 
8 - Recurso improvido.” (e-doc. 28; grifos no original).

3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a recorrente afirma “que o acórdão ora recorrido contrariou e negou vigência a norma constitucional, mais precisamente o artigo 109, inciso I, ao julgar competente a Justiça Estadual para apreciar esta demanda, haja vista que nestas ações como há interesse da União, por se tratar de emissão de diploma de instituição que compõe o Sistema Federal de ensino, devem ser apreciadas pela Justiça Federal (TEMA 1154)” (e-doc. 39, p. 4; grifos no original).

3.1. Narra que “o que se discute nestes autos é o direito a indenização por danos patrimoniais e extrapatrimoniais à autora/recorrida, em razão de pretensa irregularidade do certificado de conclusão do curso de complementação pedagógica em ciências biológica” (e-doc. 39, p. 5).

3.2. Sustenta que “a competência para processar e julgar a presente lide é da Justiça Federal, dado o nítido envolvimento de interesse daquela, nos termos do artigo 109,1 do CF” (e-doc. 39, p. 6; grifos no original).

3.3. Requer “que se reconheça a nulidade do V. Acórdão recorrido e seja determinada a remessa dos autos a uma das varas federais para processar e julgar a presente demanda” (e-doc. 39, p. 7; grifos no original).

4. O Tribunal de origem não admitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 283 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 46).
5. A agravante alega que os fundamentos foram todos impugnados, ressalta o efeito vinculante do Tema RG nº 1.154 e afirma não ser necessário apreciar acervo fático-probatório (e-doc. 51).

É o relatório.

Decido.

6. O recurso não merece prosperar. 

7. Transcrevo, para melhor compreensão da lide, trechos dos fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Preliminarmente, sustenta o apelante a incompetência absoluta da Justiça Estadual, por entender que a pretensão envolve interesse da União, uma vez que a causa de pedir dos pleitos indenizatórios residem na suposta invalidade do certificado de curso de complementação pedagógica, em virtude da ausência de reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação. 
Em que pese os argumentos da instituição recorrente, verifico que a pretensão autoral não está relacionada com a expedição do documento de reconhecimento do curso de complementação pedagógica ou, tampouco, com a suposta arbitrariedade da Administração Pública em eliminar a autora/apelada do certame. 
Em verdade, a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino recorrente acerca da ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que culminou em sua eliminação do certame para concorrer a vaga de ‘Professor B - Biologia/Ciências’ e a necessidade de realizar novo curso em outra instituição de ensino. 
Ademais, em casos semelhantes, tal situação vem sendo observada por este E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL AFASTADA PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA  PRECLUSÃO NÃO CONHECIMENTO MÉRITO AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CURSO DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA DEFEITO DO SERVIÇO COMPROVADO DANOS EXTRAPATRIMONIAIS QUANTUM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual: A controvérsia da demanda não se relaciona com a expedição de certificado de conclusão de curso de complementação pedagógica, mas tão somente a responsabilização civil da apelante, de modo que, consoante precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Em se tratando de ação com cunho patrimonial indenizatório, inexiste razão para remessa do feito para a justiça federal, uma vez que ausente interesse da união para intervir em tal feito. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Apelação. (TJES, Classe: Apelação, 030160158801, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019). Preliminar rejeitada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047160068459, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021) 
Pelo exposto, rejeito a preliminar suscitada.” (e-doc. 20, p. 11-12; grifos no original).

7.1. No acórdão dos embargos de declaração, consta:

“(...) Inicialmente, suscita a embargante questão de ordem na qual pugna a remessa dos autos à Justiça Federal em razão da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar o feito. 
Conquanto a competência. da Justiça Estadual tenha sido objeto de análise no acordão objurgado, a embargante argumenta a inobservância do TEMA 1154 do Supremo Tribunal Federal, bem como o entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça que, em síntese, entendem pela competência absoluta da Justiça Federal nos casos em que se discuta a expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, ainda que a pretensão se limite ao pagamento de indenização. 
A fim de esclarecer a questão, registro que o leading case do precedente apontado tratou de situação em que houve o ato de cancelamento do registro do diploma da interessada, por determinação do MEC, após o órgão ter constatado irregularidades na graduação do curso realizado pela autora. 
No entanto, a controvérsia trazida ao conhecimento deste órgão fracionário em nada se coaduna com o precedente indicado, haja vista que a embargada ajuizou a ação originária pretendendo a reparação por danos morais em razão de sua desclassificação de processo seletivo após o Estado do Espírito Santo entender que a instituição de ensino não estava devidamente credenciada junto ao MEC. 
Cabe ainda registrar que, anteriormente ao ajuizamento desta ação, a autora/embargada ajuizou ação contra o Estado do Espírito Santo na qual houve conflito de competência entre o Juizado Estadual e a Justiça Federal, devidamente decidido pela Corte Cidadã por meio do CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 156.970 - ES, oportunidade em que o STJ pontuou que a questão dos autos não se coaduna com o precedente do STF, na medida em que não se discute a expedição de certificado ou diploma, tão pouco a validade do certificado. 
Desse modo, não vejo razões para remeter os autos à Justiça Federal, uma vez que a controvérsia aqui examinada em nada se assemelha aos precedentes apontados pelo embargante, razão pela qual rejeito a questão de ordem.” (e-doc. 28, p. 5-6; grifos no original).

8. Verifico que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP (Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral).

8.1. No caso sob análise, “a pretensão autoral não está relacionada com a expedição do documento de reconhecimento do curso de complementação pedagógica ou, tampouco, com a suposta arbitrariedade da Administração Pública em eliminar a autora/apelada do certame” (e-doc. 20, p. 11). 

8.2. O  Colegiado a quo concluiu que “a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino recorrente acerca da ausência de reconhecimento do curso pelo MEC, o que culminou em sua eliminação do certame para concorrer a vaga de "Professor B - Biologia/Ciências" e a necessidade de realizar novo curso em outra instituição de ensino” (e-doc. 20, p. 11). 

8.3. Como se vê, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma.

8.4. No julgamento do Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que compete à Justiça Federal julgar as causas que versem sobre a nulidade de diploma de conclusão de curso superior, ainda que no feito se busque apenas indenização. Confira-se a ementa de tal julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SISTEMA FEDERAL DE ENSINO. CONTROVÉRSIA RELATIVA À EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 109, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
Tese: Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização."
(RE nº 1.304.964-RG/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 24/06/2021, p. 20/08/2021).

9. Ademais, a meu ver, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa da consignada pelo Tribunal a quo, no sentido de que “a irresignação autoral está amparada na omissão da instituição de ensino recorrente acerca da ausência de reconhecimento do curso pelo MEC” (e-doc. 20, p. 11), o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

9.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes:

“Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Conclusão de curso superior. Comprovação por meio do Certificado e do Histórico escolar. Nomeação. Anulação. Ação de obrigação de não fazer. Ausência de identidade com o Tema RG nº 1.154. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas nº 279 e nº 287 do STF. 
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que a questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral.
II. Questão em discussão
2. Saber se há identidade do presente caso com o Tema nº 1.154 do ementário da Repercussão Geral e, portanto, se compete à Justiça Federal julgar o caso dos autos.
III. Razões de decidir
3.  A questão objeto do processo, ora em análise, conforme assentado pelo Juízo de 1º Grau e pelo Tribunal de origem, não guarda similitude com a que foi objeto do RE nº 1.304.964-RG/SP, Tema nº 1.154 do rol da Repercussão Geral. 
4. No processo sob análise, “não há discussão acerca da validade ou não da expedição do diploma, mas sim, da obrigação de não fazer, em face do Distrito Federal, em não declarar a nulidade da posse da requerente em razão da não [apresentação] de diploma válido, assim como reconhecimento de danos morais que teriam sido suportados pela Autora”, portanto, não se tratou de anulação ou nulidade de diploma.
5. Somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.
6. Na situação que se apresenta, a alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema RG nº 1.154/STF também não afasta a incidência do enunciado nº 279 da Súmula/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos.
7. O agravo regimental apresenta argumentos já analisados e refutados na decisão agravada, o que atrai a aplicação do enunciado nº 287 da Súmula/STF.
8. Em caso de julgamento unânime, incide a penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionando a interposição de novo recurso ao depósito prévio de 1% sobre o valor da causa.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.520.384-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 17/02/2025, p. 07/03/2025; grifos acrescidos).

“Ementa: Direito civil. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência da justiça federal para julgar ações envolvendo instituições de ensino superior integrantes do sistema federal. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, sob o fundamento de que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a Justiça Federal é competente para julgar e analisar o caso em questão conforme os termos do Tema 1.154 do STF e se a aplicação da Súmula 279/STF seria afastada no presente caso devido a suposta violação ao art. 109, I, da Constituição Federal. III. Razões de decidir. 3. O reexame do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário, conforme a Súmula 279 do STF, não sendo cabível reapreciação do conjunto fático-probatório pelas instâncias superiores. 4. A alegação de competência da Justiça Federal com base no Tema 1.154/STF não afasta a incidência da Súmula 279/STF, pois a análise da matéria exige reavaliação dos fatos e provas dos autos. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I. Jurisprudência relevante citada: Súmula 279/STF; Tema 1.154/STF.”
(ARE nº 1.503.569-AgR/PE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024; grifos acrescidos).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO DE REQUISITOS PARA APROVAÇÃO EM DISCIPLINA DE CURSO SUPERIOR. CONCLUSÃO DO CURSO. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO. NORMAS INTERNAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. TEMA 1154 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, que concluiu pelo preenchimento dos requisitos para aprovação em disciplina de curso superior de acordo com as normas da própria instituição educadora, demandaria o reexame do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1154 da repercussão geral, tendo em vista ausência de questão relacionada ao Sistema Federal de Ensino. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”
(ARE nº 1.482.599-AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos acrescidos).

10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 
 
11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

12. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator